Tribunal: TJMT
Processo: 1014010-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014010-78.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANDRE LIMA SOUSA - CPF: 021.947.553-90 (ADVOGADO), KAIQUE MATEUS FERREIRA SOARES - CPF: 066.973.901-40 (PACIENTE), JUÍZO DO PLANTÃO DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO), ANDRE LIMA SOUSA - CPF: 021.947.553-90 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

TRAFICÂNCIA COM INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

REITERAÇÃO DELITIVA.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
.
PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPP, PREENCHIDOS
.

IRRELEVÂNCIA DE PREDICADOS FAVORÁVEIS
.
ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N. 6 E 43, DA TCCR/TJMT
.

INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas
C
orpus
impetrado em favor d
e
paciente acusado da prática dos crimes previstos nos
arts
.
33, da Lei n. 11.343/2006 e art. 12, da Lei n. 10.826/2003
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis (MT) que converteu a prisão em flagrante do acusado em preventiva.

A segregação cautelar foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, diante da apreensão de substâncias entorpecentes, acessórios para tráfico, valores em espécie, munições e indicativos de envolvimento em organização criminosa, conforme apurado na
Operação Reta Final
.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz dos requisitos dos
arts
. 312 e 313, do CPP, bem como a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir:

1
.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta das condutas, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de drogas, apetrechos de tráfico e material bélico, além de provas da suposta integração do paciente a organização criminosa estruturada.

2
. Não há falar-se em revogação da prisão preventiva e ou substituição desta por cautelares menos severas, pois quando exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/2024).

3
. As virtudes abonatórias apontadas pelo impetrante, ainda que se adequadas sejam, não constituem óbice para a decretação e manutenção da prisão cautelar, nem garantem a concessão da liberdade provisória, quando presentes
elementos hábeis a recomendar a manutenção da segregação (inteligência do Enunciado Orientativo n. 43, da TCCR/TJMT).

IV. Dispositivo e tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

"
1.
É idônea a prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública quando evidenciada a periculosidade concreta do agente e sua vinculação a organização criminosa, sendo insuficientes medidas cautelares diversas
"
.

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 282, 312, 313 e 319; Lei n. 11.343/2006, art. 33; Lei n. 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ
,
AgRg
no HC n. 782.442/PB
;

STJ
-
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024;
STJ
-
AgRg
no HC n. 873.309/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/5/2024,
DJe
de 22/5/2024;
TJMT

- N.U 1024032-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023;
TJMT
-
N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/20
24
, Publicado no DJE 11/03/20
24
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de KAIQUE MATEUS FERREIRA SOARES, contra ato praticado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis (MT) que, nos autos da Ação de Prisão em Flagrante n. 000475-04.2025.8.11.0026, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Em suas razões o impetrante sustenta que o paciente se encontra preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, em razão da deflagração da Operação Reta Final, deflagrada em 30 de abril de 2025, com o cumprimento de 6 mandados de prisão e 13 mandados de busca e apreensão domiciliar.

Durante o cumprimento do mandado, foi apreendida na residência do paciente uma variedade significativa de substâncias entorpecentes, como cocaína, maconha e pasta base de cocaína, além de balanças de precisão, pinos para embalar drogas, grande
quantia em dinheiro
, munições de diversos calibres, e material para recarga de munições. A operação se insere no contexto da estratégia de enfrentamento ao tráfico de drogas e organizações criminosas, articulada pela Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso.

A impetração sustenta, em síntese, que a prisão é ilegal, uma vez que o paciente possui residência fixa, não há elementos concretos que o vincule a uma organização criminosa e o delito, embora grave, não envolveu violência ou grave ameaça, além de inexistir risco à ordem pública ou à sociedade, pois não vai se furtar do processo, o que deve ser considerado na decisão. Argumenta, ainda, que a segregação desconsidera a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme art. 319, do CPP.

Com tais argumentos, requer, a concessão de liminar com a conversão da prisão preventiva em medidas cautelares diversas, alegando que as condições pessoais do paciente, como ser primário e ter família constituída, justificam tal medida (Id. 279328378).

I
nicial acompanhada
dos d
ocumentos de
Id
s
.

284178376 e 284178377
.

Liminar Indeferida (Id.
284528352
).

Informações prestadas no Id.
285265881
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra d
a
d. Procurado
r
a

Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
, opinou pela denegação da ordem (Id.
285930394
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso em apreço,

verifico que
a decisão
que
converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva
foi prolatada

sob
o seguinte fundamento
:

(...) e em um primeiro momento, estão presentes os requisitos dos
arts
. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, tendo em vista a pena máxima abstratamente cominada aos delitos, que supera o patamar previsto no referido inciso I do art. 313, ao mesmo tempo em que a garantia da ordem e da saúde pública e a necessidade para a aplicação da lei penal impõem a custódia cautelar,
sobretudo pelo material apreendido em sua posse (02 porções pequenas de cocaína, 02 pinos cheios de cocaína, 01 porção pequena de maconha, 18 pinos para armazenar cocaína vazios, 02 balanças de precisão, 03 munições calibre 36 deflagradas, 01 munição calibre 36 intacta, 01 munição calibre .38 intacta, 01 porção de chumbinho utilizada para recarregar munições, 01 celular e dinheiro em espécie [R$ 3.290,00])
, conforme termo de apreensão no 2025.16.198078 (Id. 192501514), que demonstram a traficância por parte do flagrado e a necessidade de resguardar a ordem e saúde públicas. No caso,
destaco que a prisão cautelar do custodiado se mostra necessária para a garantia da ordem pública, valendo ressaltar a quantidade/diversidade de droga apreendida com o flagrado, o que demostra a nocividade da conduta delitiva atribuída ao custodiado.
Nesse sentido é a jurisprudência do E. TJMT:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006]– PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES, PETRECHOS UTILIZADOS NO SEU FRACIONAMENTO E CONSIDERÁVEL QUANTIA EM DINHEIRO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” [Enunciado 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT]. Demonstrado o periculum
libertatis
que justifica a custódia preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.” (TJ-MT 10050117820218110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 20/04/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/04/2021).

Além disso,
constam dos autos informações de que o flagrado seria supostamente faccionado à organização criminosa, já que nesta data foi deflagrada a Operação Reta Final, com o cumprimento de 13 (treze) mandados de busca e apreensão domiciliar expedidos pelo Poder Judiciário, sendo que os alvos da operação são investigados pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/06), associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei) e organização criminosa (art. 2o da Lei no 12.850/13), com base em indícios robustos obtidos por meio de diligências investigativas, relatórios periciais, extrações de dados telefônicos e degravações.
As investigações se desenvolvem no bojo do Inquérito Policial no 1022769-36.2024.8.11.0042 e as medidas cautelares foram deferidas no processo no 1001174-29.2024.8.11.0026. Desse modo, a prisão preventiva está fundamentada na periculosidade concreta do agente,
apontado como integrante de organização criminosa e de forma estrutural, ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de colaboração mútua para a prosperidade do tráfico ilícito de drogas e para obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, para a prática de infrações penais.
Assim, são as circunstâncias concretas dos crimes, em tese, praticados que caracterizam a sua gravidade e evidenciam a imprescindibilidade da prisão preventiva para cautelar a ordem pública, visando cessar as práticas delitivas. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. INTERRUPÇÃO DA ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE. CRIME PERMANENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando demonstrados o fumus
commissi
delicti e o periculum
libertatis
, nos termos dos
arts
. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, a necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa e o risco de reiteração delitiva constituem fundamentos idôneos para o decreto preventivo, nos termos do art. 312 do CPP. 3. Dada a natureza permanente do crime de organização criminosa, não há falar em ausência de contemporaneidade. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no RHC: 157865 SC 2021/0385104-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/02/2022)”.

E mais,
analisando a vida pregressa do custodiado
Kaique
, verificam-se diversas passagens anteriores, inclusive quando ainda era menor de idade
, o que demonstra que o flagrado tem sua conduta voltada para a prática delitiva.
Constam na folha de antecedentes criminais do custodiado os processos
nos
1022769- 36.2024.8.11.0042 (Inquérito policial - Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa), 2844-77.2015.8.11.0045 (procedimento investigatório – trânsito), 1000030-83.2025.8.11.0026 (Auto de prisão em flagrante – crime de trânsito), 1000061-06.2025.8.11.0026 trânsito), 4379-70.2017.8.11.0045 (Auto de prisão em flagrante – crime do sistema nacional de armas), 6077-14.2017.8.11.0033 (Auto de prisão em flagrante – latrocínio), 6516- 25.2017.8.11.0045 (Ação penal – roubo majorado), 301-96.2018.8.11.0045 (execução de medidas alternativas), 4805- 14.2019.8.11.0045 (Inquérito policial – crime do sistema nacional de armas), 1002711-08.2021.8.11.0045 (Ação penal - crime do sistema nacional de armas), 1009911-32.2022.8.11.0045 (Inquérito policial – adulteração de sinal identificador de veículo), 780-68.2017.8.11.0031 (Auto de prisão em flagrante – furto), 0001557-53.2017.8.11.0031 (Inquérito policial – receptação), e cumpre pena no executivo no 0000102-19.2018.8.11.0031.
A propósito, eis o teor do Enunciado Orientativo no 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Vale anotar, também, apenas ad
argumentandum
, que a jurisprudência é uníssona ao afirmar que eventuais “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema” (HC 217.175/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 12/03/2013). Ademais,
em
todo prejudicada
a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, considerando-se que o custodiado já se encontrava em liberdade, mediante cumprimento de condições, para fins de cumprimento de regime semiaberto, e ainda assim tornou a delinquir, a demonstrar a ausência do senso de disciplina necessário à aplicação das referidas cautelares.
Diante disso, tornam-se necessárias medidas coibitivas e inibitórias a fim de fazer valer o texto constitucional, posto que o interesse público deve se sobrepor ao interesse privado e o caso vertente se amolda perfeitamente à hipótese. Assim, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do flagrado KAIQUE MATEUS FERREIRA SOARES. (Id. 284178377- p. 105-109). (grifos meus).

Os delitos, em tese, praticados pelo paciente são graves, praticados com a participação de
ao menos outros
5 (cinco) indivíduos, os quais atuaram, supostamente, de maneira coordenada para a execução dos atos criminosos de
tráfico de drogas

e o
comércio ilegal de armas
,

em razão da deflagração da
Operação Reta Final
, deflagrada em 30 de abril de 2025,
evidenciando um potencial risco à ordem pública
,

e
lementos suficientes para atender aos termos dos
arts
. 312 e 313, do CPP.

Durante o cumprimento do mandado judicial, foram localizadas na residência do investigado diversas substâncias entorpecentes, entre elas cocaína, maconha e pasta base de cocaína, além de balanças de precisão, recipientes comumente utilizados para embalar drogas, considerável
quantia em dinheiro
, munições de diferentes calibres e materiais destinados à recarga de projéteis. A diligência foi realizada no âmbito de operação conduzida pela Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, inserida em uma ação estratégica de combate ao tráfico de drogas e à atuação de organizações criminosas.

Verifica-se dos autos, que foi encontrado na residência do paciente 02 porções pequenas de cocaína, 02 pinos cheios de cocaína, 01 porção pequena de maconha, 18 pinos vazios para acondicionar cocaína, 02 balanças de precisão, 03 munições deflagradas de calibre .36, 01 munição intacta de calibre .36, 01 munição intacta de calibre .38, 01 porção de chumbinho, utilizado para recarregar munições, além de 01 aparelho celular e uma
quantia
de R$ 3.290,00 (Id. 284178377 – p. 46-47).

No que diz respeito ao pedido de revogação da prisão preventiva verifico que, a princípio, existe motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal, ao menos por ora, sendo que conforme expresso na decisão hostilizada e diante da ausência de apresentação de fatos novos, resta demonstrada a gravidade concreta dos delitos,
a
periculosidade do paciente
e
indícios de ser integrante de organização criminosa
.

Nesse sentido,
s
egundo a orientação deste Superior Tribunal,
justifica-se a custódia preventiva de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo
, mesmo quando não há indicação detalhada das funções desempenhadas pelos respectivos integrantes, mas
apenas menção à existência de sinais de que compõem a facção
. (...).
(STJ,
AgRg
no HC n. 782.442/PB) (grifos meus).

A propósito, entende o TJMT:

HABEAS CORPUS
–
CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E
PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
–
PRISÃO PREVENTIVA
– REITERAÇÃO CRIMINOSA –
ENVOLVIMENTO COM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
QUE ATUA NO COMÉRCIO ILEGAL DE DROGAS –
NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – PERICULUM LIBERTATIS – MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE
– ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA – NÃO CONFIGURADO O EXCESSO DE PRAZO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade da paciente, pois há indícios que integra facção criminosa, devidamente organizada e com divisão de tarefas definidas, ocupando a função de lojista, atuando na mercancia ilícita de entorpecentes, somada a reiteração criminosa, sendo imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP.

A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização/associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.
Não há falar-se em constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, quando a demora é justificada por trata-se de ação complexa, com pluralidade de réus e delitos, foram 25 (vinte e cinco) denunciados, representados por defesas distintas, mormente se a instrução criminal está próxima do fim, com audiência de instrução designada para data próxima. (N.U 1024032-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023)” (grifos meus).

Ao analisar detidamente os autos, verifico que
periculum
libertatis
está presente, em atenção à decisão impugnada e diante do histórico de delitos do paciente

Kaique
Mateus Ferreira Soares
, devendo ser salientado que este
responde
ao executivo de pena

(
SEEU n.
0000102-19.2018.8.11.0031
),
além de responder por diversos outros crimes:

I
nquérito policial n. 1022769-36.2024.8.11.0042 (promoção, constituição, financiamento ou integração de organização criminosa);

Processo n. 2844-77.2015.8.11.0045 (procedimento investigatório – trânsito); Auto de prisão em flagrante n. 1000030-83.2025.8.11.0026
(crime de trânsito);

Ação Penal n. 1000061-06.2025.8.11.0026 (crime de trânsito); Auto de prisão em flagrante n. 4379-70.2017.8.11.0045 (crime do sistema nacional de armas);

Auto de prisão em flagrante n. 6077-14.2017.8.11.0033 (latrocínio); Ação Penal n. 6516-25.2017.8.11.0045 (roubo majorado);

Execução n. 301-96.2018.8.11.0045 (execução de medidas alternativas);

Inquérito policial n. 4805-14.2019.8.11.0045 (crime do sistema nacional de armas);

Ação Penal n. 1002711-08.2021.8.11.0045 (crime do sistema nacional de armas);

Inquérito policial n. 1009911-32.2022.8.11.0045 (adulteração de sinal identificador de veículo);

Auto de prisão em flagrante n. 780-68.2017.8.11.0031 (furto) e

Inquérito policial n. 0001557-53.2017.8.11.0031 (receptação)
.

Diante disso, f
ica evidente que essa constatação de
reiteração delitiva
reforça a presença de elemento a justificar a prisão preventiva do representado como forma de garantir a ordem pública, dada a probabilidade de que, em liberdade, volte a delinquir.

Nesse contexto, o Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Sobre o assunto, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...)
.
2. No caso, a prisão preventiva foi mantida na sentença condenatória, com base em fundamentação idônea evidenciada pela gravidade concreta da conduta, tendo em vista que o recorrente seria responsável pela aquisição de grande quantia de entorpecente - aproximadamente 2,5 kg de maconha -, e pela "guarda de arma de fogo do apontado líder DOUGLAS".
Mencionou-se ainda a propensão à reiteração delitiva, uma vez que já foi condenado pelo mesmo crime, tráfico de drogas. 3. Esta Corte Superior entende que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga
. (HC n. 291125/BA, rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma,
DJe
de 3/6/2014.)
4. Destaca-se ainda que "Justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
". (
AgRg
no HC n. 771.854/ES, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.) 5. Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no HC n. 873.309/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/5/2024,
DJe
de 22/5/2024) (grifos meus).

Além do mais, o
s
delito
s
praticado
s
possu
em
pena base superior a 04 anos, sendo a medida necessária, a princípio, para garantir ordem pública, atendendo ao disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, o qual dispõe:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
;

De outro giro
, quanto
à
alegação de predicados positivos, reitera-se o entendimento
firmado na origem
seguiu o Superior Tribunal de Justiça no sentido de não
serem, por si só,
suficientes para
ensejar a
revogação da prisão preventiva,
vejamos
:

Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar (STJ, 6a Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...) (
AgRg
no HC n. 822.453/RS,
Rel.
Min
.
Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j
.
em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023)
.

Do mesmo modo, a situação está em conformidade com o Enunciado 43, do TJMT:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

A propósito, acerca da matéria, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu no sentido de que:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENOR E FRAUDE PROCESSUAL – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE COCAÍNA, SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO E PLÁSTICO FILME – REITERAÇÃO CRIMINOSA – JULGADO DO STJ – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO NÃO AUTORIZADA – PRISÃO DOMICILIAR – NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ARESTO DO TJMT E STJ – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA EPECÍFICA – RISCO AO MEIO SOCIAL – JULGADOS DO STJ – ORDEM DENEGADA. (...)
.
“Havendo indícios de autoria e prova da materialidade, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das drogas apreendidas, de petrechos para a traficância [embalagens
plásticas para armazenamento], além da verificação da periculosidade em concreto do paciente, ante a constatação de sua reiteração na prática de infrações criminosas.” (HC 1007221-68.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 24.5.2022) (...)
.

Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal n. 43, TJMT)
. (...)
.
Ordem denegada. (N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/20
24
,
Publicado
no DJE 11/03/20
24
)
(grifos meus
).

Ressalta-se que, no presente caso, a adoção de medidas cautelares alternativas não se revela apropriada (conforme art. 282, I e II, § 6o do CPP), visto que a justificativa utilizada pelo Juízo de primeira instância foi a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Portanto, a manutenção da prisão preventiva do paciente encontra-se, por ora, justificada pela decisão hostilizada.

O caso em testilha encontra-se em sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ, veja-se:

As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

Por outro lado, impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Diante desse quadro, não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor do
paciente
A
lexandre da
Silva G
ama
, mantendo
a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025